Tribunal: TJPA
Processo: 0804616-18.2023.8.14.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804616-18.2023.8.14.0000

APELANTE: ADRIANO DA SILVA PANTOJA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. READEQUAÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2068731-PA
(2022/0043336-0) de relatoria do MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para
determinar
que o tribunal
a quo
refaça a dosimetria da pena aplicada com o decote das vetoriais da conduta social, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para aplicar ao réu ADRIANO DA SILVA PANTOJA à pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de ID
13286743
de decisão proferida em 16 de maio de 2022 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2068731-PA
(2022/0043336-0) de relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) que conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial para
determinar
que o Tribunal
a quo
refaça a dosimetria da pena aplicada ao ora agravante, com o decote das vetoriais da conduta social, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima, conforme Ementa a seguir transcrita:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO SUMULAR N. 568/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Os autos vieram conclusos para cumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ (ID
13286743
) ao meu gabinete em 24 de março de 2023.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Depreende-se dos autos que o réu foi sentenciado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (fls. 118-126).

Por sua vez, o eg. Tribunal a quo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela il. Defesa "para modificar a sanção-inicial. tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas)" nos termos do v. aresto, assim ementado:

"TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA NOS AUTOS. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. ART. 33. §4º, DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. NÀO PREENCHE OS REQUISITOS. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL."

Nas razões do recurso especial, com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição da República, a il. Defesa sustenta que o v. aresto recorrido "contrariou o disposto no art. 59 do Código Penal".

Apresentadas as contrarrazões, sobreveio juízo negativo de admissibilidade fundado na incidência do Enunciado Sumular n. 83/STJ.

Na Corte Superior, a Presidência não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela il. Defesa.

Nas razões do agravo regimental, a il. Defesa assevera que infirmou todos os fundamentos da decisão de admissibilidade no bojo do agravo em recurso especial.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela intimação do Parquet estadual, a qual foi realizada; contudo, o prazo para resposta daquela instituição transcorreu in albis.

Em julgamento do Agravo Regimental, o
Superior Tribunal de Justiça
conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso especial para
determinar que o Tribunal a quo refaça a dosimetria da pena aplicada
ao ora agravante, com o decote das vetoriais da conduta social, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.

O arresto a quo questionado reconheceu como favorável as circunstâncias judiciais dos motivos e consequências do crime, permanecendo valoradas desfavoravelmente a culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime e aplicando a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, que a tornou definitiva (ID 13286726 pag. 3).

Dando cumprimento à referida decisão, faço a readequação da pena-base aplicada ao réu decotando das circunstâncias judiciais (art. 59, do CP) as vetoriais da conduta social, das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.

Passo a nova dosimetria da pena, em relação ao réu ADRIANO DA SILVA PANTOJA, condenado pela prática do crime de Tráfico de Drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso
conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

1. DOSIMETRIA.

a) Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP e Art. 42 da Lei de Drogas - L. 11.343/06):

a.1)
culpabilidade:
há alto grau de culpabilidade, vez que o agente praticou a ação com claro juízo de reprovabilidade da conduta, vez que comercializava Oxi na comunidade, droga altamente disseminada e viciante, mantendo inclusive matéria prima para produção da droga, embora tivesse condições de assim não atuar. Além disso, fora apreendida quantidade considerável de drogas, cerca de 99 petecas prontas para a venda.
Desfavorável.

a.2) antecedentes: Não há maus antecedente criminais: Favorável.

a.3) conduta social: Favorável

a.4) personalidade: pelo que consta nos autos, é normal, não demonstrando personalidade que possa ser valorada em seu desfavor. Favorável.

a.5) motivos do crime: Favorável

a.6) circunstâncias do crime: Favorável

a.7) consequências do crime: Favorável

a.8) comportamento da vítima: Neutra/Favorável.

Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), aplico a pena-base próxima ao mínimo legal, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, que a torno definitiva face à ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição.

Ressalto que o réu demonstra inclinação para prática de crimes como observado no ID 13286712 (fls. 16/17), prática de crime de furto, art. 155 do CP, julgado em 12/08/2019, prática do crime tipificado no art. 180 do CP além do atual processo de tráfico de drogas. O que impossibilita a causa de diminuição especial prevista no §4º, do art. 33 da Lei de drogas – dedicação à atividades criminosas.

Em razão do
quantum
da pena aplicada estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da pena.

Diante do exposto, cumprindo a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ aplico a nova pena ao réu ADRIANO DA SILVA PANTOJA em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa para ser cumprida em regime inicial semiaberto pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei de Drogas.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/05/2023